Tribunal: STF
Processo: AI 472958
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Ausência, no traslado, da procuração outorgada ao advogado dos
agravados, subscritor das contra-razões ao recurso extraordinário,
hipótese que impede o conhecimento do agravo, conforme determinam o
art. 544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Segundo reiterada
orientação desta Corte, é encargo da parte recorrente fiscalizar a
inteireza do traslado, sendo tardia a tentativa de regularizá-lo na
instância ad quem.
3. Agravo regimental improvido.